Tribunal: TJPA
Processo: 0004945-97.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004945-97.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELYTON LIMA LOBATO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0004945-97.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – 2ª VARA CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ELYTON LIMA LOBATO

ADVOGADO(AS): DR(A) GEIZE M. C. LINS – OAB/PA 23826

PROCURADOR(A): DR(A) ANA T. DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

EMENTA. APELAÇÃO. LATROCÍNIO (ARTIGO 157, §3º, DO CP). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FRAGILIDADE PROBANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. DÚVIDA QUANTO A AUTORIA DO CRIME. IMPOSIÇÃO DO PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”.

1.O édito condenatório deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, não podendo se basear em indícios ou meras conjecturas, por implicar em restrição ao direito fundamental do cidadão a liberdade, sob pena de ofensa a princípio da não culpabilidade. Em caso de dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio
in dubio pro

reo.

2.Sentença Mantida. Recurso conhecido e não provido.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter a absolvição do apelante, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ......... (.................) dias do mês de ...................... de 2022.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0004945-97.2018.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – 2ª VARA CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ELYTON LIMA LOBATO

ADVOGADO(AS): DR(A) GEIZE M. C. LINS – OAB/PA 23826

PROCURADOR(A): DR(A) ANA T. DO S. DA SILVA ABUCATER

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

REVISOR(A):

RELATÓRIO

Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que
julgou improcedente
a denúncia para absolver ELYTON LIMA LOBATO da conduta tipificada no artigo 157, §3º, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 10/01/2018 por volta das 12:40 horas, a vítima EVANDRO COUTINHO ESPINOSA MARGALHO e o seu ajudante JORGE LUIZ SANTOS GOLOBAVANTE, se encontravam em frente a uma oficina localizada na Rua Esperanto, nº 148, bairro da Marambaia, verificando um sensor de temperatura de um veículo que estava com defeito, ocasião em que o recorrido armado de revólver exigiu o celular do ofendido, sendo que este não esperou a entrega do objeto e efetuou um disparo atingindo o ofendido.

Consta ainda da vestibular acusatória, que MATHEUS GOMES MARGALHO, filho da vítima, ao ouvir o barulho do tiro, se dirigiu até a frente do estabelecimento para verificar o que estava ocorrendo, deparando-se com o apelado apontando uma pistola para seu genitor, que estava caído ao solo, vindo este a falecer logo em seguida.

Desta forma postulou o Ministério Público a condenação do apelado, nas sanções punitivas dos artigos 157, §3º, do Código Penal Brasileiro.

O feito tramitou regularmente, sendo a sentença proferida julgando a lide improcedente, para absolver o recorrido da prática do crime previsto no artigo 157, §3º, do CP, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.

Em suas razões recursais o MINISTÉRIO PÚBLICO, requereu a condenação do apelado como incurso nas sanções do artigo 157, §3º, do CP.

Em sede de contrarrazões, o recorrido rechaçou a tese de acusação, manifestando-se pelo desprovimento da apelação, para que fosse mantida integralmente a decisão guerreada.

Nesta Instância a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

1.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O recurso deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

2.
DO MÉRITO

2.1.
DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

Observo dos autos processuais que o magistrado a quo julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, no sentido de absolver o apelado ELYTON LIMA LOBATO das penas do artigo 157, §3º, do Código Repressivo Nacional, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro.

Conforme relatado, o Ministério Público ora apelante, manifesta inconformismo com a sentença guerreada, buscando o provimento do presente recurso, a fim de ver reformada a decisão, para condenar o apelado pela imputação contida na denúncia.

A peça acusatória, totalmente rejeitada pela sentença sob reprimenda, assim narra a conduta delituosa atribuída ao acusado:

(...)(...)que no dia 10/01/2018, por volta das 12:40 horas, a vítima EVANDRO COUTINHO ESPINOSA MARGALHO e o seu ajudante JORGE LUIZ SANTOS GOLOBAVANTE, estavam em frente a sua oficina localizada na Rua Esperanto, nº 148, bairro da Marambaia, verificando um sensor de temperatura de um veículo que estava com defeito, ocasião em que o réu armado de revólver exigiu o celular do ofendido. Contudo, o denunciado nem esperou a entrega do objeto e logo efetuou um disparo de arma de fogo atingindo a referida vítima. Que MATHEUS GOMES MARGALHO, filho da vítima, ouviu o barulho de tiro e foi até a frente do estabelecimento verificar o que estava ocorrendo, deparando-se com o bandido apontando uma pistola para seu genitor, que estava caído ao solo, vindo este a morrer logo em seguida. (...)(...)

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial entende que a prova colhida durante a instrução criminal é suficientemente robusta para fundamentar a reforma da sentença absolutória.

Contudo, verifico não assistir razão ao apelante, conforme se vê.

Materialidade inquestionável, porque suficientemente demonstrada por meio do inquérito policial, principalmente pelos laudos periciais juntados e a prova ora produzida.

Já autoria, não teve a mesma sorte, haja vista
não haver

provas suficientes à condenação
, a absolvição é medida que se impõe.

O apelado durante seu interrogatório em juízo,
negou o crime
, alegando que:

(...)(...)estava trabalhando no dia dos fatos. Apenas quando foi preso veio a ser informado do crime que foi acusado. Ao ser questionado pelo escrivão disse que podia provar sua inocência pelo ponto eletrônico do supermercado, pelas câmeras do comércio (esclareceu que o supermercado foi assaltado para roubarem o caixa eletrônico e acabaram levando as câmeras), e pelas câmeras do CIOP da Rodolfo Chermont com a rua da Mata, mas foi informado que aquelas câmeras estavam quebradas. Não conhecia a vítima antes do fato. Não sabe por que está sendo acusado desse fato. Nega ser a pessoa constante da fotografia de fl. 46 dos autos de IPL. Não foi até a oficina da vítima. Nunca pegou em arma. Não conhece o filho da vítima. Foi preso em seu local de trabalho. Antes de ser levado para a delegacia, os policiais o levaram até sua casa e reviraram toda sua casa, mas nada foi encontrado. (...)(...)

Durante toda a instrução criminal, observa-se que as declarações das testemunhas arroladas apresentaram contradições, tornando-as insuficientes para sustentar uma condenação.

No depoimento de MATHEUS GOMES MARGALHO, filho do ofendido, verifica-se o que segue:

(...)(...)não presenciou o fato. Viu quando o assaltante estava na oficina. Ouviu o primeiro tiro e saiu para ver. Deu de cara com ele, e se escondeu. Ele estava de cara limpa, usando apenas óculos escuros. Esclareceu que seu pai havia pedido para buscar um scaner no carro e viu quando o rapaz chegou na moto. Ouviu quando ele mandava seu pai passar algo e falava palavrões. Ouviu o 1º disparo. Correu, olhou para ele e retornou. Ouviu o segundo disparo e se escondeu embaixo do carro da oficina. Esperou a situação acabar para socorrer seu pai. Uma outra pessoa estava esperando em uma moto. Quando se aproximou de seu pai, viu que ele estava com um tiro no pescoço. Saiu com o carro atrás de ajuda, até que encontrou uma viatura da polícia e comunicou o fato. Eles foram ao local do crime. A polícia lhe comunicou sobre a prisão do réu. Fez o reconhecimento do réu após ser acionado pela polícia. Contextualizou os fatos dizendo que saiu cedo até a casa de seu pai, e ele mandou ir para oficina. Foi para a oficina, ficou aguardando até 12:00 ou 12:30h, pois seu pai ia comprar uma peça. Quando seu pai chegou, pediu para o sócio dele pegar uma faquinha. De repente tudo aconteceu. A pessoa que atirou em seu pai era alta, morena, de grande porte, mas não excessivo, e usava óculos escuros. Recorda que havia algo no braço do atirador e parecia ser uma tatuagem. Quando fez o reconhecimento ele estava sozinho na delegacia, não havia outras pessoas na sala com características semelhantes. Ao visualizar a fotografia de fl. 46 dos autos de inquérito afirmou que se trata da mesma pessoa que foi presa. A rua onde foi efetuada essa filmagem fica próxima da rua onde o fato ocorreu. Não sabe dizer se a motocicleta era a mesma motocicleta usada no dia. Não viu o atirador subir na moto após ter atirado em seu pai, assim como não sabe se havia um carro branco dando cobertura para a moto. Não levaram nada de seu pai, mas anunciaram o assalto. (...)(...)

A testemunha DANIELY PRISCILA NASCIMENTO DE BARROS, esposa da vítima disse:

(...)(...) Não presenciou o fato, apenas soube quando seu enteado Matheus telefonou e disse que seu esposo havia levado um tiro. Matheus gritava muito ao telefone. Apenas soube que o réu era a pessoa acusada quando viu a foto divulgada. Dias após o fato, uma amiga afirmou que seu esposo morreu porque reconheceu o assaltante. Não sabe se foi o réu que praticou o fato. Matheus afirma que foi o acusado, mas esclarece que ele estava muito nervoso no momento. Quem chegou até a pessoa de Elyton foi a polícia. Havia câmeras de segurança às proximidades, mas não conseguiram as imagens. O acusado não era conhecido da sua família.(...)(...)

A testemunha JOÃO SILVA DO NASCIMENTO, declarou:

(...)(...) que estava dentro da oficina, mas não viu o fato, pois estava na parte dos fundos da oficina trabalhando. Quando chegou na parte da frente o fato já havia ocorrido. Não sabe do envolvimento do réu no fato e nem viu as fotos de Elyton. Não viu uma motocicleta na frente do local. Escutou o barulho do tiro. (...)(...)

Já a testemunha JORGE LUIZ SANTOS GOLOBOVANTE, afirmou o seguinte:

(...)(...) que estava na oficina com a vítima, pois era seu ajudante. Estava de costas, bem ao lado da vítima, quando ouviu alguém chegar e dizer abaixa a cabeça. Viu pelo canto de seu olho que a pessoa estava com uma arma e ela encostou a arma no peito da vítima. Em nenhum momento ficou de frente com o assaltante. Quando ele efetuou o disparo, o depoente saiu correndo. Não conhecia o acusado antes do fato, assim como não sabe se ele é morador da área. O ofendido não tinha inimigos. Já houve vários assaltos na oficina. O assaltante dizia que queria o celular, o ofendido procurou nos bolsos e de repente ouviu o disparo. A vítima nada disse para o assaltante antes dele atirar, mas depois que ele foi alvejado disse: - Poxa! Atiraste em mim?. Pelo que viu, apenas uma pessoa praticou o roubo.(...)(...)

Outra testemunha inquirida foi PAULO CÉSAR DA COSTA FERNANDES, que ao depor no feito disse:

(...)(...) ser gerente do mercado onde o réu trabalha. Tomou conhecimento do fato quando chegou para trabalhar e a outra gerente disse que a polícia havia levado um funcionário, mas não sabia o motivo. Depois os colegas de trabalho começaram a comentar sobre o motivo da prisão, porque saiu no jornal. No dia dos fatos o acusado estava trabalhando no supermercado na balança de hortifruti. O registro é feito por meio de ponto eletrônico. O réu vai todo dia para a empresa no horário de 07 às 11, saía para o almoço, retornava12h às 15. Algumas vezes ele ficava em horário mais estendido. A recepcionista Antônia Conceição viu que o réu estava no local. Não lembra qual era o dia da semana. Recorda desse dia em especial, porque pediu ao réu para ficar além do horário porque a funcionária Jéssica foi dar à luz e estava no hospital, e a outra funcionária não deu certeza que retornaria à tarde. É gerente da empresa. O dono da empresa é Cristóvão Jaques Silveira. Lembra com exatidão desse dia pois teve que pedir para ele ficar mais tempo na loja, pois o costume é fazer o mínimo de hora extra. O réu foi detido no mês de março e foi bem depois do fato. O nome do mercado é Bom Gosto. A loja ficava na Rua Rodolfo Chermont, 981, mas essa loja fechou. A loja fica distante cerca de 15 minutos do local do fato. (...)(...)

A testemunha JÉSSICA ARIELE COSTA VALE, também afiançou:

(...)(...) ser colega de trabalho do réu. Trabalhava na balança do supermercado Bom Gosto. No dia dos fatos, saiu para ter bebê e Elyton ficou no seu lugar. Soube da acusação contra ele no dia que ele foi preso. Um funcionário só podia sair depois que o outro chegasse. O ponto era biométrico. Saiu de licença maternidade dia 10 de janeiro para ter neném. Sempre que faltava era Élyton que ficava em seu lugar. A gerência era responsável por fazer essa substituição. Não soube antecipadamente que foi Éliton que ficou no seu lugar, e não estava no local. Apenas sabe que era sempre Élyton que ficava no seu lugar quando faltava. Não foi trabalhar no dia10 de janeiro, pois seu filho nasceu naquele dia. (...)(...)

ANTÔNIA CONCEIÇÃO COSTA VAZ, testemunha ouvida em Juízo disse:

(...)(...) ser colega de trabalho do réu, pois era recepcionista. O réu saiu 11 horas e retornou 12h. O gerente pediu para dar um recado ao réu, pois ia falar para ele ficar mais tempo no serviço. Acredita que ele ia pedir para ele ficar mais um pouco devido ter poucos funcionários. O ponto é biométrico. Ele saiu11h e chegou 12h, e viu quando ele bateu o ponto. Estavam com desfalque de funcionários. Laíde, Francinete também substituíam as servidoras do setor. Essa data ficou gravada porque a outra moça que trabalhava no local foi ter neném. Paulo César chegou no local por volta das 10h e saía mais tarde. Paulo César saía às 14h e retornava às 18h e ficava até o fechamento. O réu ficou no local até às 15h no dia dos fatos. Havia apenas uma entrada e saída no local e como trabalhava na recepção sempre via quem entrava e saía. (...)(...)

Encerrada a instrução criminal e com a prova oral colhida, esta não fornece ao julgador a firmeza e certeza necessárias para a prolação de uma sentença condenatória contra o apelado.

Apesar do filho da vítima, MATHEUS GOMES MARGALHO, ter sustentado em sede do contraditório e ampla defesa, que o apelado foi quem ceifou a vida de EVANDRO MARGALHO, deve ser ressaltado que os fatos se deram em um contexto caótico, tumultuado, com bem alertou o magistrado primevo em sua decisão, afirmando ainda a testemunha que somente após ter ouvido o disparo de arma de fogo conseguiu visualizar o assaltante, correndo logo em seguida para se esconder.

Por outro lado, foi juntado aos autos, ponto eletrônico do local onde o apelante trabalhava, corroborada pela prova testemunhal arrolada pela defesa, em que se pode atestar que o recorrido realmente estava em seu local de labor na hora da prática delitiva, o que inoculou no feito o germe da dúvida, fragilizando a certeza de uma condenação.

Assim, diante de contexto tão duvidoso acerca da participação do apelado no evento delituoso apurado nos autos, não se pode afirmar, com a certeza exigida, sua participação no crime em questão.

Frise-se que o juízo condenatório deve se assentar na certeza da ocorrência do crime e, especialmente, da autoria delitiva, pois em direito penal vigora o princípio “
in dubio pro reo
”
, segundo o qual, na dúvida, absolve-se o acusado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO
TENTADO. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DAS PROVAS DE
AUTORIA DELITIVA. RECONHACIMENTO. DEPOIMENTOS E TESTEMUNHOS INCOERENTES. PRESENÇA DE DÚVIDAS PLAUSÍVEIS.
AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES. CONDENAÇÃO EMBASADA NO DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS QUE NÃO VISUALIZARAM O ROSTO DO AGRESSOR.
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO
.
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA NESTE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ausentes nos autos prova contundente de autoria delitiva, mormente pela deficiência da instrução probatória, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo
. 2. Recurso conhecido e provido. (AP 0005239-91.2011.8.02.0058 – TJAL - Órgão Julgador - Câmara Criminal – Relator Juiz Convocado MAURÍLIO DA SILVA FERRAZ - Publicação 11/05/2018 – Julgamento 09/05/2018) (grifos e negritos meus)

APELAÇÃO CRIMINAL
. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE
LATROCÍNIO
.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA. DÚVIDAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. DECRETO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA
.
Se as
provas coligidas
aos autos
não conduzem à certeza de que o acusado praticou a conduta delituosa descrita na peça incoativa
(tentativa de latrocínio), a
absolvição é medida imperativa
, sob pena de violação ao princípio não culpabilidade, além de se ostentar uma condenação lastreada em um conjunto probatório frágil e inseguro.
Aplicabilidade do princípio in dubio pro reo
. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AP 0247867-92.2013.8.09.0011 – TJGO - Órgão Julgador 2ª Câmara Criminal – Relator JOÃO WALDECK FÉLIX DE SOUSA – Publicação DJ 2912 de 20/01/2020 – Julgamento 14/11/2019) (grifos e negritos meus)

Para a condenação penal válida, é necessário que a prova dos autos demonstre de forma inconteste que o acusado praticou do ato sob censura, sendo prudente “absolver um culpado do que condenar um inocente”.

Todavia, no caso presente, não é possível apontar o Apelado como o autor do crime, haja vista que a prova se assoma insuficiente.

Assim, sendo duvidosa a participação do apelado, não deve ser acolhida a tese de condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém – PA., ...... de .......................de 2022.

Desa. Eva
do Amaral C
oelho

Relatora

Belém, 02/08/2022